Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

1. Os fatos narrados, que fundamentam o pedido de concessão da liminar para determinar a desocupação imediata do imóvel, estão a necessitar de dilação probatória, inviável de ser produzida em sede de agravo de instrumento, daí porque não pode ser concedida.

2. Negou-se provimento ao recurso.